Tribunal: TCU
Processo: 043.174/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 832/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.174/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elisandra Cravo dos Santos Borges de Oliveira (CPF XXX.113.548-XX); Elisangela Schmeing (CPF XXX.557.718-XX); Emerson Pedro Prodossimo (CPF XXX.264.358-XX); Erica Alves Benedeti Vizintin (CPF XXX.364.978-XX); Ernani Rezende de Andrade Neto (CPF XXX.212.648-XX); Eugenio Romano Neto (CPF XXX.809.498-XX); Fabiana Aparecida Schiavon (CPF XXX.697.758-XX); Fabio Alexandre Bianchini (CPF XXX.001.628-XX); Fabio Felippe Chamma Cakas Iljonski (CPF XXX.306.368-XX); Fabio Rebelato Lopes de Oliveira (CPF XXX.585.278-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.